Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-54.2022.8.11.0100
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000011-54.2022.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), MADENORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.300.927/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO PARÂMETRO FIXADO PELO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Brasnorte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor da CDA (R$ 3.503,67) e da aplicação do Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de pequeno valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, viola a autonomia legislativa municipal; (ii) estabelecer se a existência de lei municipal fixando valor mínimo para ajuizamento afasta a ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF fixa, no Tema 1.184, a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a racionalização das execuções fiscais, estabelecendo parâmetros objetivos e exigindo medidas prévias como tentativa de conciliação e protesto do título.

5.

A cobrança judicial de crédito de baixo valor, cujo custo processual supera o benefício econômico, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência administrativa.

6.

A autonomia dos entes federativos é preservada, desde que observados os requisitos fixados pelo STF, que condicionam o ajuizamento à demonstração de interesse processual efetivo.

7.

A existência de lei municipal fixando valor mínimo não afasta a necessidade de comprovação do interesse de agir, especialmente diante do descumprimento das providências prévias exigidas.

8.

A ausência de citação válida e a inexistência de bens penhoráveis evidenciam a inutilidade prática da execução fiscal.

9.

A parte agravante não apresenta elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 2. A autonomia municipal não afasta a aplicação do Tema 1.184/STF quando ausente demonstração de interesse processual. 3. A existência de legislação local sobre valor mínimo não dispensa o cumprimento das exigências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Brasnorte contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1.184 do STF.

Irresignado com a decisão ora agravada, o Município agravante sustenta, em síntese, que o decisum merece reforma por não considerar a autonomia legislativa municipal, afirmando a existência da Lei Municipal n.º 2.835/2025, que estabelece o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ajuizamento das ações, ressaltando que a presente CDA atualizada já ultrapassaria tal quantia.

Alega, ainda, que fixar o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o ajuizamento de execução fiscal, quando existente legislação municipal dispondo de forma diversa, implicaria violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia do ente federativo. Sustenta, ademais, que o Tema 1.184 do STF e a Resolução n.º 547/2024 do CNJ não seriam aplicáveis ao caso concreto.

Com base nessas considerações, requer o agravante a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, sua submissão ao órgão colegiado para julgamento do presente agravo interno, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma do decisum recorrido e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas conforme certidão de id. 354596382.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Brasnorte contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1.184 do STF.

Analisadas as razões recursais, conclui-se que estas não merecem prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC, em dezembro de 2023, firmou a tese vinculante do Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentando ser legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, resguardada a competência constitucional dos entes federativos.

Essa diretriz visa racionalizar a atuação jurisdicional, evitando-se a movimentação do aparelho judicial em cobranças cujo custo de tramitação supera o próprio valor do crédito executado, conforme evidenciado na própria fundamentação do julgado, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF."

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Diante de tais premissas, cumpre analisar se subsistem fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 3.503,67, referente à CDA n.º 358, quantia inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024. Ademais, consta dos autos que houve tentativas frustradas de citação da executada, inclusive com certidões negativas e inconsistências cadastrais quanto ao endereço e ao responsável pela empresa.

Quanto à alegação do Município de que a decisão recorrida teria desconsiderado a autonomia federativa e a legislação local, que fixa valor mínimo próprio para o ajuizamento de execuções fiscais, sustentando que a aplicação de norma diversa importaria em violação à sua competência tributária.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta, uma vez que, ao julgar o Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor deve observar, além do princípio da eficiência administrativa, o respeito à autonomia dos entes federativos, desde que atendidos os requisitos fixados pela Corte.

Tais requisitos, por sua vez, configuram condições para o regular ajuizamento da demanda, não impedindo a propositura de ações fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, mas exigindo, para tanto, a comprovação do prévio cumprimento de determinadas providências, como a tentativa de conciliação e o protesto do título executivo.

Dessa forma, não há que se falar em afronta à autonomia municipal, uma vez que a extinção foi decretada não em razão do valor da causa, mas pela ausência de demonstração de interesse processual, evidenciada pela inércia do exequente e pelo descumprimento das exigências normativas pertinentes.

Ressalte-se, ainda, que a própria insurgência recursal, tal como deduzida, limita-se a reiterar a prevalência da lei municipal e a sustentar a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, sem trazer elemento concreto novo capaz de afastar os fundamentos da decisão monocrática.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024 às execuções fiscais de pequeno valor, ainda que exista legislação municipal prevendo parâmetro local para o ajuizamento, desde que preservada a análise do interesse processual à luz dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

Por fim, também não procede a tese de inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024 ao feito, porquanto a sentença e a decisão monocrática encontram-se alinhadas à orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor quando ausente utilidade processual concreta na manutenção da demanda.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos precedentes desta Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026